Tribunal: TJSP
Processo: 2147927-04.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Gravidade concreta da infração. Roubo praticado em plena pandemia e com grave ameaça exercida com simulação de estar armado. Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos, resguardo da ordem pública. Decisão bem fundamentada pelo

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Gravidade concreta da infração. Roubo praticado em plena pandemia e com grave ameaça exercida com simulação de estar armado. Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos, resguardo da ordem pública. Decisão bem fundamentada pelo juízo a quo. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Recomendação n. 62 do CNJ que não se aplica ao caso concreto diante da necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.